Tribunal: STF
Processo: RE 228649
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
PIS - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1212/95 - PRECEDENTE. Na
dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, a Medida Provisória nº 1212/95 e respectivas reedições
guardam harmonia com a Constituição Federal. Precedente: Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 1417-0/DF, relatada pelo Ministro
Octavio Gallotti em 2 de agosto de 1999.